Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736397-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR EMBARGADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS DESPACHO À Il. Secretaria para inclusão em pauta de julgamento da 8a Sessão telepresencial por vídeo conferência, a ser realizada em 4/5/2022. Intimem-se as partes agravadas para, se quiserem, responder ao Agravo Interno em cinco (5) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, DF, 11 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO